Tribunal: TJMT
Processo: 1006908-40.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1006908-40.2018.8.11.0003
APELANTE: OSNI FERREIRA DE SOUSA, NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA, OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DESPACHO
À douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator